Tribunal: TJMT
Processo: 0020452-76.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020452-76.2010.8.11.0041
RECORRENTE: JOÃO OLIVEIRA MAIA-ME
RECORRIDO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO OLIVEIRA MAIA-ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43569490):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DO BUSCA E APREENSÃO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS – NULIDADE ABSOLUTA. – RECURSO JOÃO OLIVEIRA MAIA - ME – PROVIDO – RECURSO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A – PREJUDICADO.
Dos autos, extrai-se que desde a intimação do despacho que determinou Requerente trouxesse aos autos documento que comprovasse a cessão de crédito, até a atual fase processual, a parte Apelante não foi validamente intimada, haja vista que todas intimações foram encaminhadas ao Advogado renunciante e a cedente.
A comunicação de renúncia e a constituição de novos advogados, impõe a retificação da autuação para que as intimações sejam realizadas em nome do advogado substabelecido, o que não ocorreu nos autos.
As publicações realizadas em nome de advogado que não tinha mais poderes para acompanhar o processo, restou cerceamento de defesa, restando cabível a nulidade processual em razão da falta de intimação dos patronos substabelecidos.” (N.U. 0020452-76.2010.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54789482).
Alega violação ao artigo 485, VI, do CPC e divergência jurisprudencial, tendo em vista a ilegitimidade ativa do Banco Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 60252973).
Contrarrazões (ID 64166951).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade ativa do Banco Recorrido.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora reconheceu a nulidade absoluta constante nos autos em razão das “publicações realizadas em nome de advogado que não tinha mais poderes para acompanhar o processo, restou cerceamento de defesa, restando cabível a nulidade processual em razão da falta de intimação dos patronos substabelecidos”, declarando-se, de consequência, a nulidade da sentença recorrida, sendo fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI